Tribunal: TJSP
Processo: 1041773-88.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Rescisão pleiteada pela compradora – Alegação de culpa da construtora pela não aprovação do financiamento perante a CEF – Não cabimento – O enquadramento nas condições estabelecidas pela instituição financeira deve ser aferido pela adquirente do imóvel e não pela vendedora - Danos morais – Não caracterização – Sentença de parcial procedência

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Rescisão pleiteada pela compradora – Alegação de culpa da construtora pela não aprovação do financiamento perante a CEF – Não cabimento – O enquadramento nas condições estabelecidas pela instituição financeira deve ser aferido pela adquirente do imóvel e não pela vendedora - Danos morais – Não caracterização – Sentença de parcial procedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041773-88.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DAIANE
BEATRIZ ALVES MARTINES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PLANO
MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041773-88.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 34964 dact-753
2
Voto no 34964/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1041773-88.2018.8.26.0224
Apelante: DAIANE BEATRIZ ALVES MARTINES
Apelado: PLANO MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Comarca: Guarulhos 2a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Rodrigo de Oliveira Carvalho
EMENTA
CONTRATO
Compromisso de compra e venda

Rescisão pleiteada pela compradora
Alegação de
culpa
da
construtora
pela
não
aprovação
do
financiamento perante a CEF
Não cabimento
O
enquadramento nas condições estabelecidas pela
instituição financeira deve ser aferido pela adquirente
do imóvel e não pela vendedora - Danos morais Não
caracterização
Sentença de parcial procedência
mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do
art. 252 do RITJSP Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 281/287, cujo relatório se adota que, julgou
parcialmente procedente a ação, para declarar rescindido o contrato entre as
partes e condenar a ré à a restituir os valores pagos pela autora, que totalizam
o montante de R$ 5.890,36 (fls. 230), a título do preço, ressalvada a retenção
de 20% pela ré do total apurado, pelas despesas administrativas.
Irresignada, a autora apela. Em apertada
síntese, alega culpa da construtora pela não aprovação do financiamento
perante a CEF e pugna pelo reconhecimento da existência de dano moral.
Com a resposta, os autos foram remetidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041773-88.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 34964 dact-753
3
para julgamento virtual, por ausência de oposição.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-\AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
Apurou-se, no decorrer da demanda, que a
rescisão do acordo ocorreu por parte da autora, que não obteve o
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041773-88.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 34964 dact-753
4
financiamento bancário.
Assim, consigna-se que, corretamente, a r.
sentença reconheceu a inexistência de culpa da vendedora, pela não
aprovação do empréstimo pela CEF, e de dano moral.
Transcreve-se, por oportuno: “A alegação de
que a culpa pela não obtenção de financiamento bancário, junto à Caixa
Econômica Federal, deva ser acarretada à ré, não merece prosperar, pois tal
negativa, por parte da instituição financeira se deu pela ausência de
enquadramento da requerente nas condições estabelecidas, conforme
afirmado às fls. 03. Ressalte-se por relevante que a parte autora poderia ter
ciência inequívoca da renda salarial necessária para a obtenção de
financiamento bancário do saldo devedor, uma vez que a CEF disponibiliza de
forma online um simulador habitacional em que são descritos os juros
incidentes, a renda necessária e, ainda, o prazo e valores das prestações
mensais. A disponibilidade de tal ferramenta é ampla, para todos os
interessados, não se restringindo, portanto, aos corretores ou a quem deva,
em razão de função laborativa, analisar as possibilidades de concessão de
financiamento.”
Em relação ao pedido de fixação de dano
moral, melhor sorte não socorre à apelante: “(...) a autora deu causa à rescisão
de contrato. A divergência acerca da quantia a ser restituída não pode ser
considerada como causa de dano moral.”
Tampouco prospera a afirmação, no recurso,
de que a requerente é pessoa de baixa instrução escolar e que pode ser
facilmente enganada, pois não houve demonstração nos autos de repasse de
informações equivocadas à compradora.
Desse modo, irretocável a decisão combatida.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041773-88.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 34964 dact-753
5
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença (“...no
tocante à verba honorária, fixo os honorários do advogado da ré em 10% do
valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.”)
para 13% do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o,
do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator